Tribunal: TJSP
Processo: 1003321-53.2019.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – Extinta sem resolução do mérito – Justiça gratuita revogada na sentença – Apelo contra o indeferimento da benesse – Autora que possui condições de arcar com o tributo – Impossibilidade de concessão do benefício - Apelo desprovido.